Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735875-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Real Garden contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0709379-57.2021.8.07.0020, determinou a comprovação do esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança do crédito, nos seguintes termos: “O regular exercício do direito de ação demanda o preenchimento das condições da ação, dentre elas o interesse processual, consubstanciado no interesse-necessidade, permitindo o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário para obtenção do bem da vida pretendido, a fim de que, quando for necessária, a prestação jurisdicional se torne sempre mais célere e eficaz. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, ajuizar ações judiciais, inclusive com pedidos liminares aleatórios, a fim de ver resguardados os seus interesses, notadamente quando se trata de busca de bens expropriáveis visando o recebimento de crédito originário de negócio privado, sem que se demonstre minimamente a tentativa de recebimento administrativo de seu crédito Nestas condições, intime-se a parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como: envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Intime-se. Águas Claras, DF, 8 de outubro de 2021 19:15:39.” Alega o Agravante, em síntese, que ajuizou a Execução de taxas condominiais contra a Agravada, no valor de R$ 45.980,55 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), e, em atendimento à determinação judicial, apresentou emenda convertendo a Execução em Ação de Cobrança, no entanto, houve nova determinação de emenda. Sustenta que a determinação de comprovar o esgotamento dos meios extrajudiciais para receber o seu crédito não constitui exigência legal e fere o seu direito de ação. Aduz que não há pedido aleatório na sua petição inicial, como afirma a r. decisão agravada, nem requerimento de antecipação de tutela. Informa que, passados cinco meses do ajuizamento da ação, a petição inicial não foi recebida, o que fere os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, pede que seja antecipada a tutela recursal para receber a petição inicial, determinar a citação e o regular prosseguimento do feito. No mérito, requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, confirmando a tutela antecipada. Preparo comprovado – Id. 30576234. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante que seja antecipada a tutela recursal para receber a petição inicial e determinar o regular processamento. Considero presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela recursal antecipada, pois há risco de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento definitivo deste recurso, além de as alegações do Agravante serem verossímeis. Sucede que o ora Agravante apresentou emenda à petição inicial, em atendimento à determinação do Juiz condutor do processo, e pediu a conversão da Execução em Ação de Cobrança, a fim de viabilizar o recebimento do seu crédito. Todavia, foi determinada a apresentação de documentos comprobatórios de cobrança extrajudicial, que, no entendimento do juiz, seriam indispensáveis para demonstrar o interesse de agir. No entanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 20.5.2010) Na hipótese, em cognição sumária, considero presentes nos autos os documentos necessários à propositura da ação de cobrança (ata da assembleia que estabeleceu o valor da taxa condominial, a planilha atualizada dos débitos, entre outros), que “comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais)”, não sendo aqueles exigidos na r. decisão substanciais. Cumpre ressaltar, ainda, que o direito de ação é direito público, subjetivo, autônomo e abstrato, assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XXXV[1]. No caso, o direito de cobrar as taxas condominiais independe do esgotamento das vias extrajudiciais, pois todos têm acesso à justiça para postular o que entender ser de direito. A exigência da comprovação de esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança não conta com previsão legal, e, portanto, não deve subsistir. Há, ainda, risco de lesão ao Agravante em aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto foi advertido de que a petição inicial será indeferida, caso não seja cumprida a determinação de “juntar aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação”. Ante o exposto, demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019 do CPC, antecipo a tutela recursal para receber a petição inicial da Ação de Cobrança e determinar o seu regular processamento. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessária a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. [1] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora